Tribunal: STF
Processo: HC 231457
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Pinto da Cruz contra acordão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu, em parte, para, nessa parte, negar provimento ao agravo regimental na Pet na AP nº 989/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi.



    Narram os autos que a Relatora do feito no STJ indeferiu diligências pleiteadas pela defesa do paciente e determinou o desentranhamento de peças processuais.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa ante tal decisório.



    Nesse sentido, aduzem os impetrantes:



    “Com efeito, contrariando frontalmente a regência da matéria pela Constituição e as Leis da República, a Eminente Relatora do feito perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou integralmente a postulação apresentada por Marcos na fase processual preconizada pelo artigo 10 da Lei n.º 8.038/90 (análoga, como cediço, àquela prevista pelo artigo 402 do Código de Processo Penal no que concerne ao procedimento ordinário), chegando, inclusive, a determinar seu desentranhamento dos autos (doc. 2 anexo). 



    Veja-se que, tendo-se em perspectiva o que preceituam as normas processuais citadas e mesmo a praxe dos Foros Penais, o escopo da manifestação do Paciente revelava-se singelo e quiçá corriqueiro, uma vez que se pretendia nada mais do que 



    (i) a juntada de documentos, faculdade que pode ser exercida a qualquer momento do processo, ex vi do artigo 231 do Código de Processo Penal, sendo certo que, movido por absoluta boa-fé processual, Marcos almejava justamente a instrução dos autos com tal documentação antes da abertura de vista ao Ministério Público para alegações finais, de modo que a derradeira fala do Parquet fosse informada por todos os elementos relevantes à compreensão do caso concreto; 



    (ii) diligências complementares, cuja necessidade surgiu ao longo da instrução, nos precisos termos estabelecidos pela legislação de regência.”



    Ao final, requerem:



    “Assim, presente nas razões de fato e de direito acima expostas o necessário fumus boni juris e materializado o periculum in mora na iminência do julgamento da ação penal na origem, tendo em vista que todas as partes já apresentaram suas alegações finais, roga-se pela concessão de MEDIDA LIMINAR para efeito de se determinar a suspensão do trâmite da AP nº 989/DF perante o Superior Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo do presente writ. 



    NO MÉRITO, espera-se a concessão da ordem para se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que sejam novamente acostados aos autos os documentos que tiveram seu desentranhamento ordenado de forma indevida, bem como a realização das diligências ilegalmente indeferidas, a saber: 



    (i) Expedição de ofício para a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e da MPE Engenharia – e empresas a esta vinculadas – para que forneçam a documentação relativa aos respectivos processos internos que resultaram na contratação do escritório Cruz & Advogados para patrocinar seus interesses no âmbito do Plano Especial de Pagamento Trabalhista do TRT-1, bem como visando a instrução dos respectivos pleitos; 



    (ii) Intimação do Ministério Público Federal para que apresente a documentação comprobatória da preservação da cadeia de custódia dos elementos decorrentes das quebras de sigilo bancário e fiscal dos denunciados, de modo a aferir a integridade de tais elementos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. ACESSO. CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTO INATACADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 402 DO CPP. PARECERES TÉCNICOS. ART. 159, § 4°, DO CPP. 



    1. Conforme decisões proferidas pela Corte Especial do STJ e pelo STF, o agravante teve acesso a todos os elementos de informação carreados aos autos. 



    2. Fundamento referente à tese em torno da cadeia de custódia que restou inatacado pelo recorrente. 



    3. Nos termos do art. 402 do CPP, a pretendida expedição de ofício com vistas a carrear aos autos possível processo de contratação de escritório deveria ter sido deduzida quando da apresentação da defesa prévia. 



    4. Os pareceres técnicos apontados pelo agravante foram produzidos por assistente técnico que, sequer, foi admitido por esta Relatoria, nos termos do art. 159, § 4°, do CPP. 



    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido da licitude de atos decisórios que indeferem requerimentos formulados pela defesa tidos por irrelevantes, impertinentes ou protelatórios.



    A esse respeito, a Ministra Nancy Andrighi consignou que:



    “3. No tocante à questão em torno da preservação da cadeia de custódia, verifica-se que o recorrente não impugnou o fundamento adotado pela decisão recorrida, qual seja, de que a citada tese foi refutada por decisão monocrática de fl. e-STJ 5.628/5.635, que restou mantida por aresto da Corte Especial (fl. e-STJ 7.019/7.026). 



    4. Ademais, conforme consignado em decisão proferida pelo e. Min Dias Toffoli, nos autos do HC n. 222.048/DF (provimento mantido pela Primeira Turma do STF - DJe 03/04/2023), não restaram apontados elementos que denotem qualquer violação da cadeia de custódia nestes autos: 



    “O fato é que, tal como pleiteado pela defesa no presente habeas corpus (fl. e-STJ 6.623), ambas as partes tiveram acesso aos mesmos elementos indiciários colhidos no curso do Inquérito, não havendo argumentos capazes de respaldar eventual alegação de inidoneidade da prova material colhida nos autos ou mesmo de violação ao princípio da paridade de armas”. 



    5. Com relação à pretendida expedição de ofício com vistas a carrear aos autos o possível processo de contratação do escritório Cruz & Advogados associados, observa-se que o fundamento adotado pela decisão recorrida restou inatacado, já que, conforme admitido no regimental, “o Agravante, com efeito, tinha conhecimento da contratação do Cruz & Advogados pela Pró-Saúde e MPE, tendo inclusive acostados os respectivos contratos de prestação de serviços advocatícios à sua Resposta escrita, pois, embora proibido de entrar em contato com sua irmã Eduarda por medida cautelar imposta por esta Corte Superior, sendo representado pelos mesmos advogados que ela, poderia, assim, ter acesso especificamente a esses documentos” (fl. e-STJ 8.579). 



    6. Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, “(...) as testemunhas apontadas pelo denunciado Marcos Pinto da Cruz às fl. e-STJ 7.440 não fazem menção, em Juízo, à existência de um processo de contratação propriamente dito (autuado e com documentação juntada), mas apenas à celebração de contrato com o referido escritório. Depreende-se que o termo “processo de contratação” é utilizado em audiência pelo advogado de defesa, Dr. João Arantes, tendo as testemunhas declarado apenas que o escritório já teria contrato firmado com a MPE Engenharia (fl. e-STJ 6.984) e que teria sido contratado pela Pró-Saúde, em razão da possível expertise na área (fl. e-STJ 6.881) e da indicação de determinada advogada (Dra. Eduarda - fl. e-STJ 6.890).” (fl. e-STJ 8.481). 



    7. Tendo em vista que o recorrente já tinha ciência da contratação do referido escritório desde o oferecimento da denúncia, revela-se descabida a diligência pleiteada, nos termos do art. 402 do CPP. 



    8. No que tange à pretendida diligência da juntada de mensagens e de pareceres técnicos, verifica-se que essas providências não se originaram, nos termos do art. 402 do CPP, de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    9. Em relação às apontadas mensagens, constata-se, tal como consignado na decisão impugnada, que tais documentos já constam dos autos. 



    10. No que tange aos pareceres técnicos, extrai-se que a referida prova, nos termos da decisão impugnada, deveria ter sido pleiteada no momento próprio, qual seja, na fase do art. 396-A do CPP. Nesse sentido, confira-se: AgRg no REsp n. 1.886.303/RN, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020.



    (...)



    15. Em posição diametralmente oposta, os pareceres técnicos apontados pelo agravante na situação dos autos foram produzidos por assistente técnico que, sequer, foi admitido por esta Relatoria, nos termos do art. 159, § 4°, do CPP. 



    16. Importante registrar que os pareceres técnicos não têm a natureza de meros documentos, devendo sua respectiva produção ser pleiteada e admitida em momento processual próprio.” 



    Nesse sentido, destaco recentes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado.



      PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.(HC 178746, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)” 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 191858 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)



    Ademais, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 142994 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente